Tribunal: TJMT
Processo: 1007994-16.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
Turma Recursal Única
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator
MANDADO DE SEGURANÇA No 1007994-16.2022.8.11.0000.
IMPETRANTE (S): OI S/A – MT.
LITISCONSORTE(S) PASSIVO(S) NECESSÁRIO(S): CLEIDEANE JESUS DA SILVA.
RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.
Vistos, etc.
Após detido exame dos autos, bem como do processo n.o 1037801-15.2021.8.11.0001, chego à conclusão de que o pedido de concessão de liminar deve ser indeferido, eis que a documentação encartada nessas demandas judiciais revela que a intimação se deu em nome da Dra. FLAVIA NEVES NOU DE BRITO pela OAB/SP 401.511-0, por meio do DJE Edição no 11146/2022 de 21/01/2022, colocando à disposição o conteúdo da decisão, fato que enfraquece a alegação do chamado fumus boni juris.
Ademais, a habilitação é ônus processual do advogado ingressante nos autos por se tratar de demanda que tramita por meio eletrônico, no Sistema PJE, circunstâncias fático-jurídicas que enfraquecem a alegada relevância do direito defendido.
Notifique-se a Autoridade tida por coatora para que, no prazo legal, preste as informações que entender necessárias.
Concomitantemente, cite-se a parte litisconsorte passiva necessária, para, querendo e no prazo legal, manifeste-se sobre os termos da presente demanda judicial.
Decorridos os prazos legais das fases processuais acima indicadas, ao MP para a sua judiciosa manifestação.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito/Relator